Tribunal: STF
Processo: ARE 1063053
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 2, fl. 32):

“APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL — AUXILIAR DE ENFERMAGEM - CONTAGEM DE TEMPO TRABALHADO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA ESPECIAL — CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL - NECESSIDADE E UTILIDADE DE OBTENÇÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL — ARTIGO 40, §4º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — INSALUBRIDADE — LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA SERVIDORES ESTADUAIS — INEXISTÊNCIA — EMPREGO DA REGRA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL — ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/91 — POSSIBILIDADE — PRECEDENTES DO E. STF E DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA C. CORTE — NÃO SENDO O CASO DE SE CONCEDER A APOSENTADORIA, DE PLANO — A ADMINISTRAÇÃO DEVE PROCEDER A CONTAGEM DO TEMPO E SOMENTE CONCEDER A APOSENTADORIA SE FOREM COMPROVADOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO SEGUINDO AS REGRAS DO RGPS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.“

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 2, fl. 45), foram rejeitados (Doc. 2, fl. 59).
No RE (Doc. 2, fl. 65), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação aos arts. 2º; 5º, LXXI; 22, XXIII; e 44, §4º, da CF/1988.
Inicialmente, sustenta a incompetência do Tribunal de origem para julgar o caso e a inaplicabi1idade da decisão do órgão especial no MI 168.151.0/5-00 (Doc. 2, fl. 77), devendo ser adotado “como critério norteador dos mandados de injunção desta natureza a norma pertinente do regime previdenciário comum (art. 57, "caput" e §1° da Lei Federal n° 8.213/91)” (Doc. 2, fl. 74). 
Afirma que “o interesse público na permanência de um médico na rede pública de saúde é primário, pois obra em favor da manutenção de um sistema de saúde pública mais eficaz. Já o seu interesse em se aposentar com menor tempo serviço, ainda que escorçado na Constituição, é individual, não podendo se sobrepor ao interesse público primário atendido pelo Sistema de Saúde Pública” (Doc. 2, fl. 79-80).  
Em exame de admissibilidade (Doc. 2, fl. 98), o Juízo de origem inadmitiu o RE com base na Súmula 282/STF e ao fundamento de que não houve desrespeito à legislação enfocada.
No Agravo (Doc. 2, fl. 102), a parte recorrente afirma que cumpriu o requisito do prequestionamento. No mais, reitera as razões do RE.
No exercício da Presidência desta CORTE, a ilustre Ministra Cármen Lúcia determinou o retorno do autos à origem para aguardar o julgamento de mérito dos Temas 727 e 942 da repercussão geral (Doc. 4).
Em nova análise da questão, determinou o retorno dos autos ao STF aos fundamentos de que (a) quanto ao Tema 942/STF, “na presente demanda não se está a questionar a conversão do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais em tempo comum, mas sim a o reconhecimento do período trabalhado em condições insalubres, com a respectiva conversão, para fins de aposentadoria especial, matéria distinta da tratada no tema n. 942/STF” (Doc. 11, fl. 3-4); e (b) relativamente ao Tema 727/STF, “não houve o debate acerca da competência para julgar mandado de injunção referente à omissão quanto à edição da lei complementar prevista no artigo 40, § 4º, da CF/88” (Doc. 11, fl. 4). 
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”), desta CORTE SUPREMA.
Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 2, fl. 34; 38):

“Pois bem. A autora, auxiliar de enfermagem, servidora pública estadual, requer o direito de contagem do tempo trabalhado para efeito de aposentadoria especial por desenvolver atividade insalubre. Ocorre que para a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores públicos, prevê o artigo 40, §4º, da CF, que estes dependem de lei complementar, o que ainda não foi feita.
Diante da ausência da lei complementar para concessão de aposentadoria especial, vem decidindo o Supremo Tribunal Federal que se deve aplicar a analogia, conforme se infere na ementa abaixo transcrita: (...) Diante do caso concreto, portanto, por analogia, devem ser aplicadas as normas atinentes à concessão de aposentadoria especial aplicáveis ao regime geral de previdência social, qual seja a Lei nº 8.213/91, nos termos do artigo 57 e 58, "in verbis": (...) Admite-se, nesses termos, a possibilidade de aplicação da legislação disciplinadora da aposentadoria especial do Regime Geral de Previdência Social aos servidores públicos, mediante aplicação do artigo 57 e parágrafos da Lei no 8.213/91.”
Sobre a matéria, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que enquanto não for editada a Lei Complementar a que se refere o art. 40, §4º, da Constituição Federal, devem ser aplicados aos servidores públicos as regras para aposentadoria especial própria aos trabalhadores em geral, conforme dispõe o art. 57, §1º, da CF/1988. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado proferido em sede de Mandado de Injunção:

“APOSENTADORIA ESPECIAL - SERVIDOR PÚBLICO - TRABALHO EM AMBIENTE INSALUBRE - PARÂMETROS. Os parâmetros alusivos à aposentadoria especial, enquanto não editada a lei exigida pelo texto constitucional, são aqueles contidos na Lei nº 8.213/91, não cabendo mesclar sistemas para, com isso, cogitar-se de idade mínima.” (MI 1083/DF, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, Dje de 3/9/2010)

Sedimentando a jurisprudência desta CORTE, foi aprovado o enunciado da Súmula Vinculante 33, em 9/4/2014, com o seguinte teor: 

“Súmula Vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”

Relativamente à aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE.
Por fim, no que diz respeito ao período a ser considerado para contagem do tempo especial, a jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que tal questão é de caráter infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do presente apelo. 
Nesse sentido, veja-se a tese fixada pelo Plenário do STF no RE 906.569-RG (Tema 852, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje de 25/9/2015):

“A questão da validade do reconhecimento judicial de trabalho em condições especiais, pela efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde ou integridade física, para fins de concessão ou revisão de aposentadoria especial ou para converter tempo de serviço, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 

O acórdão encontra-se assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 
1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 
2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente